Tribunal: STF
Processo: AI 647559
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE SE
   LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL,
   COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   PERTINENTE.
Questão eminentemente processual, que não enseja
   apreciação em recurso extraordinário.
Ademais, foi conferida
   prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
   interesses da agravante.
Agravo desprovido.